Tribunal: TJDFT
Processo: 0725842-95.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E ERRO DE FATO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REEXAME DA MATÉRIA. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos pela agravante contra acórdão que negou provimento ao recurso por ela interposto e manteve decisão que indeferiu a tutela de urgência por ela formulada, voltada à exclusão de seu nome de cadastros de inadimplentes e abstenção de cobranças. A embargante aponta ocorrência de erro de fato, omissões e contradição no julgado, alegando que comprovou o pagamento integral da fatura original do cartão de crédito, estorno da renegociação automática e condutas contraditórias das instituições financeiras.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado apresenta omissão, contradição ou erro de fato; e(ii) estabelecer se é possível atribuir efeitos modificativos aos embargos para concessão da tutela recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC, não se prestando ao reexame da matéria.
4. A omissão que autoriza a modificação do julgado por intermédio dos embargos de declaração é aquela em que o julgador deixa de apreciar pedido ou questão relevante, suscitada por qualquer das partes ou examinável de ofício.
5. Por sua vez, a contradição que viabiliza a alteração do julgado ocorre apenas nos casos em que há incongruência entre sua fundamentação e a parte dispositiva. Ou seja, a contradição que autoriza os embargos de declaração é a do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte.
6. O erro de fato suscitado pelo embargante deve ser evidente e relacionado à percepção equivocada sobre prova existente nos autos.
7. O acórdão embargado analisou expressamente as alegações da parte, concluindo pela ausência de prova inequívoca da quitação da fatura na data alegada e pela necessidade de dilação probatória para apuração das tratativas e estorno da renegociação. O pagamento da fatura ocorreu após o vencimento, circunstância que autoriza a incidência de encargos moratórios e reforça a necessidade de contraditório.
8. A alegada omissão quanto aos documentos e à recusa de apresentação de áudios não se verifica, pois o acórdão enfrentou a questão ao afirmar que tais elementos demandam produção de prova na origem. Também não há contradição interna no julgado nem erro de fato evidente, pois a decisão considerou corretamente as datas e documentos apresentados.
9. A pretensão da embargante configura pedido de reexame do mérito, o que não é admitido nesta via.
10. O prequestionamento não autoriza acolhimento dos embargos quando ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento:
"1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não sendo meio adequado para reexame da matéria.
2. A ausência de vícios no acórdão embargado impede a atribuição de efeitos infringentes, ainda que haja pedido de prequestionamento."
Dispositivos relevantes citados: arts. 1.022, 1.023, 435, parágrafo único, e 400 do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRESP 45368-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 26/05/2003.